Tribunal: TJDFT
Processo: 0743476-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743476-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON VALDEMIR SAMPAIO PEQUENO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WILTON VALDEMIR SAMPAIO PEQUENO contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de ação de revisão de contrato com pedido de tutela provisória (autos 0702530-12.2020.8.07.0018), cujo teor é o seguinte (ID 96103594 – autos de origem): “I – Recebo a emenda ID 249554995. II – WILTON VALDEMIR SAMPAIO PEQUENO pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão do pagamento de parcelas de contrato de compra e venda de imóvel. Segundo o exposto na inicial, o autor adquiriu em 2013 da TERRACAP o imóvel localizado na Quadra 31, Lote 4, Setor Leste, Gama, por meio de licitação. Relata que em 2025 aderiu a programa de refinanciamento, o que gerou aumento do valor das parcelas devidas. Aduz que o saldo devedor em aberto se mostra excessivo. Alega que em 2015 a TERRACAP reduziu a taxa de juros para 0,5% ao mês, o que deveria ser aplicado ao contrato em questão. Com isso, entende que deve haver recálculo das prestações. Acrescenta que há cobrança de juros capitalizados, o que é vedado em lei. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor celebrou com a TERRACAP, 31/1/2014, contrato de compra e venda do imóvel descrito como Lote 4, Quadra 31, Gama (ID 246385912). O preço do negócio foi definido em R$ 182.201,00, sendo pago sinal de R$ 9.110,05 e o restante financiado pela TERRACAP, assumindo o autor a obrigação de pagar 180 prestações mensais e sucessivas. O contrato prevê incidência de juros nominais de 0,8% sobre o saldo devedor, aplicando-se o sistema Price de amortização. O valor das prestações é atualizado pela variação do IGPM. Em caso de atraso, o contrato define incidência de multa de 2%, juros de mora e taxa de 1% ao mês, bem como atualização pelo IGPM. O contrato contém cláusula de alienação fiduciária do imóvel em favor da TERRACAP. Em janeiro de 2025 o autor requereu acordo para renegociação da dívida, não havendo documentação nos autos a respeito dessa repactuação. Em agosto de 2025 a TERRACAP promoveu notificação do autor para quitação do débito em aberto, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária. Inicialmente, cabe destacar que o contrato em questão não é regido pelas regras do CDC. A TERRACAP, ao promover a venda pública de imóveis por meio de licitação, não atua como fornecedora de produtos ou serviços sujeita às regras de mercado, mas como agente público com a missão de executar atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, promovendo a utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, assim como realizar obras e serviços de infra-estrutura e obras viárias, tal como dispõe o art. 2o da Lei 5861/1972. Por isso, a TERRACAP não se enquadra no conceito de fornecedor do art. 3o do CDC. Nesse sentido já decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça: (...) 2. Inexiste relação de consumo entre a recorrente e a TERRACAP, porque esta não é fornecedora de produtos ou serviços nos termos do art. 3o do CDC, mas empresa pública que, na qualidade de sucessora da NOVACAP, executa as atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, incorporação, oneração ou alienação de bens (Lei 5.861/72, art. 2o). (...) (REsp 540.811/DF, 1a Turma, Relatora Min. Denise Arruda, DJ 13/3/2006) Nesses termos, tem-se como premissa que o negócio é regido pelas regras civis e administrativas pertinentes. Quanto à alegação de cobrança de juros capitalizados, não pode ser reconhecida de plano. O contrato prevê amortização pelo sistema Price. Contudo, a previsão de adoção dessa modalidade de amortização, por si só, não é suficiente para se reconhecer cobrança indevida de juros capitalizados, fato que deve ser apurado no curso do processo. No tocante ao índice de juros incidentes sobre o saldo devedor, o contrato fixou em 0,8% ao mês, conforme Cláusula II, amparado nas disposições da Resolução 225/2011 do CONAD/TERRACAP. Nesta ação, o autor alega que em 2015 houve nova deliberação do CONAD que definiu a redução dos juros para 0,5%; entende que essa redução deve ser aplicada em seu contrato. A tese não deve ser acolhida de plano. O autor sequer identificou o ato do CONAD que, segundo afirma, deliberou pela redução dos juros. Nesses termos, resta inviabilizada a análise da questão por ora, visto que, sem o inteiro teor do ato do CONAD, não é possível a verificação da aplicabilidade efetiva da redução de juros sobre o contrato em vigor, sendo certo que, em regra, prevalece a estabilidade dos atos jurídicos perfeitos. Nesses termos, conclui-se pela ausência de probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” Em suas razões (ID 77040469), o agravante sustenta: “o contrato firmado com a agravada, no valor de R$ 182.201,00 (cento e oitenta e dois mil duzentos e um reais), previa parcelas inicialmente acessíveis, no valor de R$ 1.849,07 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais e sete centavos), as quais foram adimplidas regularmente por mais de 120 meses. Nesse período, porém, as prestações sofreram sucessivos reajustes que culminaram em valores insustentáveis. Além disso, o agravante já desembolsou aproximadamente R$ 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais) — quantia que corresponde a quase o dobro do montante originalmente financiado —, permanece vinculado a um saldo devedor superior a R$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil reais). Diante desse cenário, evidencia-se que a equação contratual deixou de existir. Contudo, de forma unilateral, a agravada majorou as prestações para valores superiores a R$ 4.200,00(quatro mil e duzentos reais). É um salto de mais de 100% em relação às prestações iniciais, absolutamente incompatível com a renda do agravante. Na realidade, não se trata apenas de números: trata-se da sobrevivência de uma família que depende exclusivamente do agravante, cujo filho menor, portador de TDAH e de distúrbio desafiador de oposição, demanda gastos contínuos com medicamentos e acompanhamento médico.” Alega que “resta claro que este desequilíbrio contratual retira da convenção sua legitimidade como instrumento de justa contraprestação e fere a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais, razão pela qual resta evidente a configuração da fumaça do bom direito”. Destaca: “é relevante frisar que o Código Civil assegura a revisão do contrato sempre que a execução das obrigações se afasta do equilíbrio pactuado, impondo ao agravante encargos excessivos e conferindo à agravada vantagem indevida. A exigência atual de parcelas extremamente altas, mesmo após o pagamento de montante que já supera o valor originalmente financiado, configura a hipótese de desproporção manifesta, que encontra respaldo no art. 317 do Código Civil.” Com relação à antecipação de tutela, sustenta: “essa distorção retira do contrato sua função de justa contraprestação, impondo ao agravante ônus insuportável, ao mesmo tempo em que confere à agravada benefício indevido, evidenciando assim a presença do fumus boni iuris, pois a situação em reexame se enquadra na hipótese prevista no art. 478 do Código Civil” e “inequívoco também o periculum in mora, uma vez que o agravante foi notificado extrajudicialmente, em 05/08/2025, para efetuar o pagamento das parcelas em atraso, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária e realização de leilão do imóvel que constitui a única moradia de sua família”. Por fim, requer: “a) Em sede de liminar, postula pelo provimento da tutela antecipada de urgência para suspender a aplicação do índice IGP-M, subsidiariamente, a substituição do referido índice ou a fixação de prestação mensal fixa para pagamento das parcelas do financiamento imobiliário. b) Ao fim, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar o r. decisum recorrida, julgando existentes os requisitos para deferimento do pedido emergencial requerido inicialmente, confirmando assim a antecipação de tutela recursal requerida;”. Sem preparo em razão da gratuidade deferida na origem (ID 246604522). É o relatório. Decido. Como relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência “para que seja determinada a suspensão do pagamento de parcelas de contrato de compra e venda de imóvel”. E requer, além da reforma da decisão para o deferimento da tutela de urgência requerida, “em sede de liminar, postula pelo provimento da tutela antecipada de urgência para suspender a aplicação do índice IGP-M, subsidiariamente, a substituição do referido índice ou a fixação de prestação mensal fixa para pagamento das parcelas do financiamento imobiliário”. Em que pese as razões deduzidas pela agravante, verifica-se ser o caso de não conhecimento do pedido de antecipação da tutela recursal, porquanto o pedido ora apresentado não foi aventado na origem. No ponto, recurso de agravo de instrumento é limitado a análise das matérias decididas pelo juízo a quo e impugnadas pela parte, sendo vedado ao juízo recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Como já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, “O efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1643749 RS 2019/0382759-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) No caso, constou da petição inicial apresentada na origem (ID 249554995, na origem): “( ) Dessa forma, a defesa do Requerente pugna pelo o deferimento da suspensão das cobranças do financiamento R$ 182.201,00 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e um reais), a data da operação foi realizado em 03/12/2013, com vencimento da primeira parcela em 02/03/2014, a Data do edital de n.o 11/2023, ocorreu em 03/12/2013, Alienação: 97070-0, processo: 111.005671/2013, até que seja verificado a abusividade do aumento dos valores das parcelas, bem como, que seja verificado a aplicação de amortização de 0,5% e os valores controvertidos. VII – DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer: ( ) c) Seja deferido liminarmente a suspensão das cobranças das parcelas do financiamento, diante da onerosidade excessiva e da possibilidade de irreversibilidade do dano, até a conclusão da perícia contábil e revisão contratual;” E, conforme consta da decisão agravada, o Juízo apreciou e indeferiu exatamente o pedido de suspensão das parcelas: “WILTON VALDEMIR SAMPAIO PEQUENO pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão do pagamento de parcelas de contrato de compra e venda de imóvel”. Todavia, nesta sede recursal, este o pedido de antecipação de tutela: “em sede de liminar, postula pelo provimento da tutela antecipada de urgência para suspender a aplicação do índice IGP-M, subsidiariamente, a substituição do referido índice ou a fixação de prestação mensal fixa para pagamento das parcelas do financiamento imobiliário”. Como se vê, não foram aventados na origem os pedidos de substituição do índice de correção das parcelas e de fixação de parcela mensal para o financiamento, do que decorre a impossibilidade de o Tribunal apreciá-los, razão por que não conheço do pedido de antecipação de tutela recursal. Conheço parcialmente do recurso (somente quanto ao pedido de reforma da decisão quanto ao indeferimento da tutela de urgência apresentado na origem), pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora